Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750163-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO, CIRO RICARDO CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução e título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Chegoulog Transportes e Logística Ltda. e Outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, débito e Pix[1], visando a constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados até o limite do débito atualizado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida excepcional vindicada demanda a demonstração de subsistência de indícios de recebíveis, ônus do qual o credor não se desvencilhara na espécie. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a antecipação da tutela recursal, determinando-se, de imediato, a expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito e débito e, alfim, a confirmação dessa medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, sustentara o agravante que o processo de execução tem como finalidade precípua assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado, em consonância com o artigo 797 do estatuto processual, garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove, de forma menos gravosa ao devedor, mas, sobretudo, eficiente e útil ao exequente. Pontificara que, ao indeferir a consulta do faturamento junto às operadoras de cartão de crédito e débito, o Juízo de origem restringira indevidamente sua atuação, na condição do credor, olvidando que possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Verberara que o artigo 6o do Códex Processual consagra o princípio da cooperação processual, impondo às partes e ao juízo a obrigação de atuar de maneira colaborativa para que se alcance a prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva, ensejando que a negativa, ao credor, da possibilidade de obter informações sobre o faturamento junto às operadoras de cartão significa desvirtuar a lógica cooperativa e, na prática, inviabilizar a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Asseverara que a alegação de ausência de comprovação prévia do faturamento não autoriza, por si só, a negativa da medida, uma vez que a consulta às operadoras de cartão de crédito e débito não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas traduz medida legítima e necessária que permite o acesso a informações sobre os recebíveis processados, dados bancários de repasses, beneficiários finais e eventuais travas bancárias, visando modernizar e agilizar os processos judiciais relacionados à execução, cabendo ao juízo, em momento posterior, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade. Afirmara haver demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis via dos sistemas disponíveis ao Juízo, denunciando que o pedido de penhora de recebíveis fora realizado de forma subsidiária. Consignara que o preceituado no artigo 798, inciso II do Código de Processo Civil, que impõe ao credor o ônus de indicar bens, deve ser interpretado em conjunto com o princípio da cooperação, permitindo ao juízo auxiliar na efetivação do crédito. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução e título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Chegoulog Transportes e Logística Ltda. e Outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, débito e Pix, visando a constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados até o limite do débito atualizado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a medida excepcional vindicada demanda a demonstração de subsistência de indícios de recebíveis, ônus do qual o credor não se desvencilhara na espécie. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a antecipação da tutela recursal, determinando-se, de imediato, a expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito e débito e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar o deferimento da pretensão formulada pelo agravante almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade dos executados como forma de adimplemento do crédito exequendo. Assim pontuada a matéria objeto deste agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis de titularidade dos executados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito visando a constrição de eventuais recebíveis de titularidade dos executados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução de título extrajudicial transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 254615183 (fls. 609/611), Execução de Título Extrajudicial no 0710413-96.2023.8.07.0020. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)